Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-92.2022.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000444-92.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDUARDO DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 230.084.151-72 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que o recurso deve ser parcialmente provido para que o quantum indenizatório seja reduzido, diante dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000444-92.2022.8.11.0024

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

EDUARDO DO NASCIMENTO VIEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INTUITO RECURSAL É O AFASTAMENTO OU A MINORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência para reconhecer a perda parcial do objeto ante o cancelamento da CDA antes do ingresso da demanda e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

3.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4.

Quantum
indenizatório que atende o critério da razoabilidade e não merece reparos. Negativação única.

5.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança.

6.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995, aplicado de forma subsidiária à Lei 12.153/2009.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada.

10.

Parte isenta de custas.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que o recurso deve ser parcialmente provido para que o
quantum
indenizatório seja reduzido, diante dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023